Tribunal: STF
Processo: ARE 1086779
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Preliminarmente, consigno que, em 17.8.2018, neguei seguimento ao presente ARE, mediante decisão (eDOC 6, p. 1-4), da qual transcrevo o seguinte:



    “Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:



    ‘1. Recurso em sentido estrito contra decisão de pronúncia — Tentativa de homicídio (artigo 121, caput, combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal). 2. Pedido de impronúncia, fundado na inexistência de prova da autoria — Tese acusatória que não pode ser subtraída do tribunal do júri em face do coligido e da pronúncia satisfazer-se com mero juízo de admissibilidade da acusação. 3. Recurso não provido’. (eDOC 3, p. 58)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no artigo 102, III, a, da Constituição Federal, não se apontou qual o dispositivo violado.



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no artigo 102, III, a, da Constituição Federal, não se apontou qual o dispositivo violado.



    É o relatório.



    Decido.



    De início, verifico que, da leitura das razões recursais, não é possível compreender o exato teor da controvérsia, porquanto não contém construção argumentativa que dê sentido à redação.



    O agravante sequer indicou, precisamente, qual teria sido o dispositivo constitucional violado, o que constitui um óbice ao processamento de seu recurso.



    (…)



    Mais: o agravo em recurso extraordinário é mera reprodução das razões do recurso ao qual se pretende dar trânsito, quando deveria o agravante impugnar os fundamentos que conduziram o Tribunal a negar seguimento ao seu recurso.



    Desse modo, o recurso encontra obstáculo imposto pela Súmula 284 desta Corte, que assim dispõe: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.



    (...)



    Ainda que assim não fosse, considerada a inserção do art. 93, IX, de modo aleatório, nas razões do recurso extraordinário (eDOC 3, p. 80), registro, de pronto, que esta Corte reconheceu a repercussão geral da questão constitucional, ementada nos seguintes termos:



    ‘Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral’ (AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, Pleno, DJe 13.8.2010).



    Na espécie, o Tribunal de origem apreciou as questões suscitadas, fundamentando-as de modo suficiente a demonstrar as razões do convencimento do julgador. A prestação jurisdicional, portanto, foi concedida nos termos da legislação vigente, apesar de ter sido a conclusão contrária aos interesses do recorrente.



    Mais a mais, todas as teses defensivas devem ser apreciadas pelo Tribunal do Júri.



    Desse modo, registro que não há qualquer ofensa à Constituição Federal, a reclamar a intervenção desta Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 21, § 1º, do RISTF).” (eDOC 6, p. 1-4; grifos originais)



    Referida decisão transitou em julgado (certidão; eDOC 9, p. 1).



    Os presentes autos baixaram, pois, à origem (eDOC 10, p. 1). 



    Posteriormente, a 6ª Câmara de Direito Criminal do TJ/SP negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora recorrente, mediante acórdão (eDOC 28, p. 1-5) assim ementado:



    “HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO. Apelação defensiva. Análise limitada ao objeto do recurso . Inteligência da Súmula/STF, n° 713: ‘O efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição': 



    ANULAÇÃO. Impossibilidade. Decisão do Conselho de Sentença que se coaduna com o conjunto probatório . Autoria e materialidade sobejamente comprovadas. 



    DOSIMETRIA. Pena bem estabelecida. Índice de redução pela tentativa consentâneo ao iter criminis. Regime aberto preservado. 



    DESPROVIMENTO.” (eDOC 28, p. 2; grifos originais) 



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 31, p. 1-3). 



    O recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 30, p. 1-19).



     



    O Presidente da Seção de Direito Criminal do TJ/SP não admitiu o recurso especial (eDOC 34, p. 1-2) e, quanto ao RE, proferiu decisão (eDOC 35, p. 1-3), de cujo dispositivo transcrevo:



    “Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao presente recurso extraordinário, no que concerne aos Temas 660 e 339, ambos do Excelso Supremo Tribunal Federal, nos termos do artigo 1030, I, ‘a’, do Diploma Processual Civil e artigo 638 do Código de Processo Penal e, no mais, não preenchidos os requisitos exigidos, NÃO O ADMITO, com fulcro no artigo 1030, V, do Código de Processo Civil. Procedidas as anotações de praxe, arquivem-se os autos.” (eDOC 35, p. 3; grifos originais)



    Houve, então, a interposição de novo ARE (eDOC 39, p. 1-24) e do AREsp (eDOC 38, p. 1-21). 



    O Presidente do STJ não conheceu do AREsp 2.118.341/SP (eDOC 45, p. 1-2). Após o julgamento do agravo regimental (eDOCs 62-63) certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 68, p. 1).



    É o relatório. 



    Decido. 



    Preliminarmente, diante dos termos da petição do recurso extraordinário (eDOC 31, p. 1-19), verifico a inafastável incidência da Súmula 284/STF, sobretudo diante da ausência de fundamentação  recursal precisa.



    Nesse sentido, menciono: ARE 1.249.205 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 4.3.2020; ARE 1.162.348 AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.8.2019; ARE 1.131.117 AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.9.2018; ARE 1.092.099 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4.5.2018; ARE 1.276.412 AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.11.2020; ARE 1.309.561/RJ, por mim relatado, DJe 12.3.2021; ARE 1.329.453 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 15.9.2021; recentemente: ARE 1.379.316 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 27.6.2022; dentre outros.



    Ainda que assim não fosse, em relação aos Temas 339 e 660 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, a decisão ora agravada deve ser mantida, porque incidente, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Nesse sentido: ARE 1.317.810 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 27.5.2021 e ARE 1.368.176/PR, por mim relatado, DJe 22.2.2022; dentre outros.



    Ademais, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.166.621 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 12.1.2022; ARE 1.349.532 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.12.2021; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.293.915 AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 4.2.2021; ARE 1.278.626 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2021; ARE 1.353.409 AgR/RO, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 13.12.2021; dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de setembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente